Tribunal: STF
Processo: RE 98964
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-06-03
Data de publicação: 1983-06-03

Ementa:
JÚRI. QUESITOS (OMISSAO). COAÇÃO IRRESISTIVEL. - O JULGAMENTO DE
FATO DA COAÇÃO IRRESISTIVEL ENVOLVE A FORMULAÇÃO DE PELO MENOS TRES
QUESITOS, POSTO QUE PRESSUPOE SEMPRE TRES PESSOAS, O AGENTE, A
VÍTIMA E O COATOR. 2.A OMISSAO DO QUESITO REFERENTE A FIGURA DO
COATOR, BEM COMO DA INDAGAÇÃO SOBRE O FATO GERADOR DA COAÇÃO
OCASIONA VÍCIO INSANAVEL, PASSIVEL DE NULIDADE. 3.JURISPRUDÊNCIA DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E
PROVIDO.